Tribunal: TJDFT
Processo: 0719355-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Matheus Ferreira Rodrigues contra sentença (Id 21371728) proferida pelo i. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora recorrente em desfavor da CEB Distribuição S.A., julgou improcedente o pedido de condenação da ré à nomeação dele, como candidato aprovado fora no número de vagas previsto no edital do concurso público, para o cargo de Agente de Serviços Operacionais – Eletricidade, lastreado na alegação de terceirização indevida. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em sede de representativo de controvérsia, assentou o entendimento, segundo o qual a discussão em voga, travada em momento pré-contratual à admissão de pessoal em regime celetista junto à Administração Pública, atrai a competência da Justiça comum, senão vejamos: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. Tema 992. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. ART. 114, INCISO I, DA CF/88. FASE PRÉ-CONTRATUAL. 1. Inexistência de relação de trabalho na chamada fase pré-contratual a atrair a competência da Justiça do Trabalho. 2. Prevalência do caráter público. Concurso público como ato de natureza administrativa. 3. Fixação da tese: Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Recurso extraordinário não provido. (RE 960429, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020) Doravante, a Excelsa Corte acolheu embargos declaratórios para modular os efeitos do referido julgado, a fim de excluir de seu âmbito de incidência os processos sentenciados pela Justiça Trabalhista antes de 6 de junho de 2018. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 992. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. Decisão embargada que definiu competência da Justiça Comum. 2. Pedido de modulação de efeitos nos termos do art. 927, § 3o, do Código de Processo Civil. Manutenção dos atos já praticados. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para modular os efeitos da decisão embargada, complementando a tese fixada, que passa a ter a seguinte redação: “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho.” (RE 960429 ED-segundos, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 04-02-2021 PUBLIC 05-02-2021) Nesse contexto, o apelante peticiona (Id 22844100), apontando sentença de mérito proferida na Justiça trabalhista em seu favor, em 12 de setembro de 2017 (Id 21371682), motivo pelo qual requer a declaração de incompetência da Justiça Comum, com nova remessa dos autos à Justiça especializada. Todavia, considerando que a questão ainda não foi definitivamente julgada pela Suprema Corte – haja vista a pendência de julgamento de novos declaratórios opostos, conforme consulta aos sistemas informatizados do referido tribunal –, bem assim que já houve remessa prematura do feito a esta Justiça Comum, destoando, prima facie, da modulação retro mencionada, compreendo prudente a suspensão do processo até a definição final do Tema 992, com fulcro no art. 313, V, a, do CPC, in verbis: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) Dessa forma, privilegia-se o princípio da economia processual e da eficiência da prestação jurisdicional[1] que, no caso em exame, reclamam evitar novas movimentações desnecessárias com insegurança para o processo e para as partes, dada a evidente prejudicialidade externa decorrente do julgamento da matéria atinente à competência para o processamento e julgamento do feito. Feitas essas considerações, por ora, nada a prover sobre o pedido de declaração de incompetência da Justiça Comum, porquanto a questão ainda será resolvida definitivamente pelo e. Supremo Tribunal Federal. Por essa razão, com fundamento na regra procedimental contida nos art. 313, V, a, do CPC, e no art. 932, I, do CPC[2], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[3], DETERMINO que a tramitação do processo fique suspensa até o trânsito em julgado da tese fixada sob o Tema 992 pelo e. Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;(...) [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; (...)